Tribunal: STF
Processo: RE 1246680
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – VÍCIO – CORREÇÃO – PROVIMENTO.
    1. Em 5 de agosto de 2020, assim me pronunciei: 
AGRAVO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
    1. Contra a decisão de 19 de março de 2020, o agravante interpõe o presente agravo interno, sustentando a impossibilidade de majoração de honorários em sede recursal, considerada a publicação do acórdão recorrido em data anterior à vigência do Código de Processo Civil de 2015.
    2. A peça, firmada por procurador devidamente constituído, foi protocolada no prazo legal.
    Sendo a decisão recorrida anterior à vigência do Código de Processo Civil de 2015, fica afastada, no julgamento de recurso, a majoração de honorários advocatícios.
    3. Conheço do agravo e o provejo para, em juízo de retratação, afastar a majoração de honorários recursais.
    4. Publiquem.
    O embargante aponta omissão no julgado. Aduz ter a minuta do agravo interno versado, além da matéria alusiva aos honorários recursais, a nulidade do acórdão recorrido, a inaplicabilidade do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo e a violação frontal ao artigo 37 da Constituição Federal, itens não enfrentados no pronunciamento embargado. 
    A União, em contrarrazões, aponta a inexistência de vícios no ato impugnado.
    2. Na interposição destes embargos, observaram-se os pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por profissional da advocacia regularmente credenciado, foi protocolada no prazo legal. 
    Tem razão o embargante. Há outros temas a serem analisados em sede de agravo interno.
    3. Ante o quadro, conheço dos declaratórios e os provejo. Volte-me o processo para julgamento dos demais objetos do agravo interno.
    4. Publiquem.
Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator